Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702113-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R.S.S. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0728390-5.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do agravante. A agravante alega que a penhora deferida acarretará sérios prejuízos na sua vida cotidiana. Aduz que sua renda destina-se à manutenção de sua família e que possui o direito de preservar sua dignidade e o mínimo existencial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão da tutela recursal, em sede de liminar, para que seja retirado o percentual de 10% sobre os seus rendimentos, deferido pelo Juízo a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão a quo e retirar o desconto de 10% sobre os seus rendimentos. Subsidiariamente, requer a diminuição do percentual para 5% (cinco por cento) dos rendimentos. Preparo regular, ID no. 55138555. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre esclarecer que a condição para o deferimento funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Todavia, no presente caso, o agravante comprovou o recolhimento de custas, portanto, sua conduta não é compatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. Sendo assim, conforme entendimento deste e. TJDFT, o recolhimento de custas se contrapõe à essência do pedido de gratuidade de justiça e configura preclusão lógica, razão pela qual indefiro o referido pleito. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa forma, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravante em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida que determinou a penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida do agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador